Tribunal: TJBA
Processo: 8051913-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051913-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JUAN CARLOS SOPENA STRADMANN

Advogado(s)
:
RODRIGO CASTRO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (6)

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, FELICIANO LYRA MOURA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, SIGISFREDO HOEPERS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. SUPERENDIVIDAMENTO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que limitou os descontos relativos às parcelas de empréstimos consignados a 35% da remuneração líquida do consumidor, distribuídos entre as entidades consignantes por ordem cronológica de contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se havia (i) omissão quanto ao detalhamento da proporção dos descontos a ser atribuída a cada instituição financeira; (ii) contradição entre o reconhecimento da legalidade dos contratos e a imposição de ônus às instituições credoras; e (iii) omissão quanto à responsabilidade do órgão pagador na fiscalização da margem consignável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Configurada omissão quanto à forma de operacionalização da redução dos descontos, esclarecendo-se que os agravados deverão reduzir em 20% os valores originalmente descontados para respeitar o limite de 35% estabelecido.
4 - Não há contradição entre o reconhecimento da legalidade dos contratos e a distribuição dos ônus, pois medidas de readequação podem ser tomadas em face do superendividamento para preservar o mínimo existencial do consumidor, buscando-se reequilibrar a relação contratual.
5 - A responsabilidade do órgão pagador na fiscalização da margem consignável constitui matéria de mérito a ser analisada em sede de cognição exauriente, cabendo-lhe, para fins da tutela de urgência, operacionalizar a limitação dos descontos conforme os critérios estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO
6 - Embargos de declaração acolhidos parcialmente apenas para esclarecer que os agravados deverão reduzir em 20% os valores originalmente descontados, a fim de que os descontos, somados, respeitem o limite de 35% da remuneração líquida do agravante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n.
8051913-30.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante BANCO SAFRA e embargados JUAN CARLOS SOPENA STRADMANN e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.